Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0097-96 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO E AVALIADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE DATA PARA O LEILÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SÓLIDOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução no 0010784-58.2018.8.11.0055, Código 282192, determinou a atualização monetária da avaliação do imóvel penhorado, pelo índice INPC, a ser realizada pelo leiloeiro nomeado e, em respeito ao disposto no § 1o do art. 880 do Código de Processo Civil, estabeleceu as condições para a concretização da alienação.

Irresignada, a parte agravante alega que o Juízo
a quo
determinou a realização de atualização pelo INPC da avaliação do bem objeto de expropriação que ocorreu no ano de 2020, desconsiderando o período de 4 anos de valorização das áreas de terras agrícolas, objeto de expropriação, devido a alta das
commodities
agrícolas.

Assevera que o índice de correção do INPC não alcança a valorização real do imóvel, fazendo-se necessária uma nova avaliação por profissional técnico qualificado em Engenharia Agronômica, para assim trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação e seu respectivo valor.

Refere que o bem imóvel, em injusto risco de expropriação por preço vil, é essencial para a atividade agrícola dos executados e, ao serem expropriados injustamente, causará prejuízo irreversível.

Desse modo, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, dado a demonstração de probabilidade do direito e o risco da demora, uma vez que a data para realização de Leilão foi designada para o dia 20.09.2024.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Julgador
a quo,
determinando a confecção de nova avaliação do bem, a ser realizada por profissional técnico especializado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme Id. 234902161.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
aportaram ao Id. 236374811.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 240281674, pelo desprovimento do recurso.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Volta-se a pretensão recursal contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a atualização monetária da avaliação do imóvel penhorado nos autos, pelo índice INPC, bem como nomeou leiloeiro para realizar a alienação do imóvel penhorado.

Pois bem.

Consta dos autos que o imóvel rural, denominado "Fazenda Esmeralda VI" com área total de 250,0000 hás (duzentos e cinquenta hectares), situado no Município e Comarca de Brasnorte/MT de propriedade dos agravantes foi penhorado em 06/08/2019 (Id. 240281677 - Pág. 10).

Foi realizada a avaliação do referido bem aos 06/03/2020, em que o Oficial de Justiça nomeado pelo Juízo concluiu:

“[...]

Por todos os itens expostos, padrão, localização e destinação do imóvel avaliado, bem como pesquisas levadas a efeito na região junto a corretor de imóveis, proprietários rurais, pessoas de conhecimento sobres transações rurais, para tomadas de preços de imóveis semelhantes,
este avaliador define o valor médio por hectare em R$ 3.000,00 por hectare para área de reserva legal, e em R$ 8.000,00 por hectare para área explorada,
perfazendo um valor total de R$ 1.325.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil reais
)
. Nada mais havendo a avaliar, encerro este laudo que digitei em oito laudas, ao final por mim assinada.”
(Id. de Id. 240281677 - Pág. 8)

A avaliação em questão foi realizada nos autos da carta precatória de no 1000725-19.2019.811.0100, que tramitou na VARA ÚNICA DE BRASNORTE entre agosto de 2019 e março de 2020, sem qualquer intervenção ou participação dos agravantes, mesmo tendo sido os mesmos intimados para todos os atos.

Referida avaliação foi juntada ao feito de execução ainda no ano de 2020, em 12 de março, como se pode ver ao Id 62778695 - pag. 61/68 da origem. Posteriormente, foi expedida nova carta precatória, por determinação daquele juízo, agora sob o no 1000824-18.2021.8.11.0100, com o objetivo de alienação do imóvel em questão, com autuação em 10.08.2021.

No referido feito de carta precatória, cuja incumbência era a alienação do imóvel antes avaliado, os agravantes opuseram Embargos de Declaração aos Ids. 63364151 e 85450281, sendo os referidos recursos improcedentes por aquele juízo.

Depois de vários reveses recursais, foi pretendido pela exequente em 09.04.2024, a atualização da avaliação pela contadoria judicial bem como, com o resultado, seja determinada a realização do Leilão Público Eletrônico.

No ponto, o Julgador
a quo
acolheu a pretensão.

Inconformados, os agravantes protestam pelo provimento do recurso para que seja determinada nova avaliação do bem, a ser realizada por profissional técnico especializado.

Aduzem, em síntese, que há defasagem do valor da última avaliação, realizada em 2020, e que o imóvel está sendo expropriado por preço vil.

Sabe-se que o juiz somente determinará nova avaliação nas hipóteses legais do art. 873 do Código de Processo Civil, ou seja, quando o laudo estiver viciado por erro ou dolo do perito; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou, ainda, quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Na espécie em debate, não restam comprovados pelos agravantes quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a justificar nova avaliação do bem imóvel penhorado.

Como bem consignou o d. Magistrado
a quo
, nos moldes do Enunciado 156 da II Jornada de Direito Processual Civil, o decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e a sua alienação não importa, por si só, nova avaliação, a qual deve ser realizada se houver, nos autos, indícios de que houve majoração ou diminuição no valor.

Além disso, no que tange às impugnações quanto à avaliação realizada nos autos, reputo que, para além de intempestiva, não há comprovação de qualquer elemento apto a macular a técnica e o valor definido pelo Oficial de Justiça à realidade do mercado à época do ato.

Assim, em que pese os argumentos lançados pelos agravantes, entendo que o decurso de tal período por si só, não é suficiente a demonstrar que tenha ocorrido uma valorização do bem imóvel a demandar sua reavaliação para o prosseguimento do procedimento executório, máxime porque a demora verificada nos atos processuais que a sucederam, com o objetivo de realização da adjudicação, não podem ser imputada ao agravado.

Ao depois, infere-se que os executados, ora agravantes, não apresentaram perante o Juízo
a quo
qualquer elemento concreto demonstrando que, posteriormente à avaliação houve majoração do valor do bem, apenas deduzem alegações genéricas. Logo, não há que se falar na ocorrência da hipótese legal para a admissão de nova avaliação prevista no art. 873, II, do Código de Processo Civil.

Tal pretensão, se acolhida, apenas acarretaria mais delonga processual e violaria os princípios da celeridade, da efetividade e da razoável duração do processo.

Portanto, não ficou demonstrado ou mesmo explicitada ou constatada qualquer dúvida acerca de uma possível alienação do bem por preço vil a justificar a renovação da avaliação no momento processual adequado, consoante já manifestou o egrégio Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. BEM PENHORADO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADO APÓS A ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada. 2. "Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor, deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação. Agravo a que se nega provimento
."3. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nos elementos probatórios dos autos, concluiu pela desnecessidade de nova avaliação judicial, devido à ausência de valorização do imóvel. A pretensão recursal, no sentido de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 4. "Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,"em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão" (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe de 14/9/2010). 5. Para caracterizar a divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015, e 255, § 1o, do RISTJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1466295 SP 2014/0151733-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

E demais Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. 1. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 873, DO CPC. DECURSO DO TEMPO [mais de dois anos] QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR JÁ APURADO. EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS ENTRE A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA INDICADA PELO AVALIADOR DO JUÍZO E LAUDOS PARTICULARES QUE NÃO DEMANDA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPR, 9a Câm. Cível, Ag. Inst. n. 0039066-34.2021.8.16.0000, Londrina, Rel.: Des. Luis Sergio Swiech, j. 27.11.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 873, NCPC)– OFICIAL DE JUSTIÇA QUE AVALIOU O IMÓVEL IN LOCO, CONFERINDO A METRAGEM DA ÁREA E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS BENFEITORIAS - NECESSIDADE APENAS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE JÁ TRANSCORREU CERCA DE UM ANO DA PRODUÇÃO DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR, 16a Câm. Cível, Ag. Inst. n. 0024702-57.2021.8.16.0000, Marechal Cândido Rondon, Rela.: Juíza de Direito Subst. em 2o Grau Vania Maria Da Silva Kramer, j. 16.11.2021)

Por fim, descabe falar em condenação dos agravantes ao pagamento de multa quando inexiste a comprovação de dolo específico praticado, necessário à configuração da má-fé, ou dano à parte contrária, além de não restar comprovados nos autos a prática de ato atentatório à dignidade de justiça, na forma do art. 774, Parágrafo Único, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024